Tribunal: CARF
Processo: 10935.734178/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.734178/2021-01
ACÓRDÃO
1001-004.039 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. BOCCHI DA SILVA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/12/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS
DE FATOS E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário genérico que não apresenta
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, pois não
devolve à instância recursal o conhecimento da matéria litigiosa.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. São devidas as contribuições sociais destinadas a
Terceiros a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário e de ofício aplicar a retroatividade benigna para reduzir o percentual da
multa aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.039 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.734178/2021-01
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-017.016 (fls. 760 a 764)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio do Auto
de Infração de Obrigação Principal (fls. 2) relativo às contribuições devidas para outras entidades e
fundos (salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da
Lei no 9.430/1996, pela ocorrência de fatos que se subsumem ao previsto nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 6 a 13) que o lançamento é decorrente
do Ato Declaratório DRF/LN – 030/2021, de 17/09/2021 (fls. 14), que excluiu o recorrente do
regime do SIMPLES e as contribuições lançadas têm como fato gerador as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados.
Consta na Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional que o contribuinte
faz parte de um grupo econômico de fato, que a fiscalização considerou como “planejamento
tributário abusivo”. A exclusão do Simples Nacional ocorreu com fundamento no artigo 29, inciso
V, c/c ‘caput’ do artigo 25, ambos da LC no 123/2006, a partir de 5/2018, ou seja, a partir da
segunda ocorrência da prática reiterada de infração à lei, com impedimento ao regime
diferenciado pelos 3 (três) anos seguintes.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/12/2019
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO DESTINA A TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.039 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.734178/2021-01
3
MULTA DE OFÍCIO.
Os valores da multa de ofício encontram-se definidos de forma objetiva na
legislação tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 22/08/20233 (fls. 779) e apresentou recurso
voluntário em 21/09/2022 (fls. 782 e 783) sustentando, tão-somente, que “a remete-se às razões
de recurso no PAF no 10340.721180/2021-01 em que se discute a exclusão da recorrente do
regime do simples nacional uma vez que sendo providas as razões no referido procedimento,
devem aqui surtir efeitos”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, não deve ser conhecido, conforme
será explicado.
O recorrente sustenta, tão-somente, que “a remete-se às razões de recurso no PAF
no 10340.721180/2021-01 em que se discute a exclusão da recorrente do regime do simples
nacional uma vez que sendo providas as razões no referido procedimento, devem aqui surtir
efeitos”.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
determina que a manifestação de inconformidade mencionará, dentre outros, os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir –
inciso III do art. 16.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.039 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.734178/2021-01
4
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
O recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, os fundamentos da decisão recorrida merecem
ser adotados. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções. A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Disto, foi editada a Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observandose os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício –
arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário-de-contribuição a cargo do
empregado, do trabalhador avulso (art. 20); do contribuinte individual e facultativo (art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais; e para o financiamento dos benefícios previstos
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22).
A empresa também é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo, devidas a
Terceiros e incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço. As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.039 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.734178/2021-01
5
de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Insta consignar que o recorrente sequer impugnou a ocorrência dos fatos
geradores, quais sejam, as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, tão
pouco a multa aplicada.
Assim, é inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente
incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal
o conhecimento da matéria em discussão na causa (Acórdão 1102-001.204).
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
(Acórdão 2402-012.291, sessão de 05/102/2023)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72. AUSÊNCIA D
E PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motiv
os de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art.
16 do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto recursal para sua admissibilidade.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO.
Face à ausência de contestação da infração de acréscimo patrimonial a desc
oberto quando da formulação da impugnação no julgamento de primeiro grau, a
matéria quedou preclusa, sendo vedado à parte inovar no pedido ou na causa de
pedir nesta instância recursal.
(Acórdão 2402-006.128, sessão de 05/04/2018)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.039 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.734178/2021-01
6

Fl. 801
DF CARF MF
Original